Tribunal: TJSP
Processo: 1034910-59.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
Decadência. Não acolhimento. Pretensão indenizatória que não se submete aos prazos decadenciais. Precedentes (STJ, REsp no 1.819.058/SP). Entrega da vaga de garagem com suposta área faltante equivalente a 1,57m2. Diferença aceitável de até 5% da metragem contratada do imóvel (cláusula 2.5). Inequívoca aceitação de venda

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
Decadência. Não acolhimento. Pretensão indenizatória que não se submete aos prazos decadenciais. Precedentes (STJ, REsp no 1.819.058/SP). Entrega da vaga de garagem com suposta área faltante equivalente a 1,57m2. Diferença aceitável de até 5% da metragem contratada do imóvel (cláusula 2.5). Inequívoca aceitação de venda estabelecida "ad corpus". Precedentes. Vaga de garagem, outrossim, que deve se ajustar à finalidade única de sua utilização. Redução, ainda que confirmada, que não impossibilitou ao cumprimento de sua finalidade. Precedentes. Possibilidade, assim, de pronto julgamento do mérito (art. 1013, par. 4, CPC).
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.